Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710577-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RONAN MENEZES DO REGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. AMEAÇA. NULIDADES POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. AFASTAMENTO. MERO INCONFORMISMO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Havendo a regular representação do delito de ameaça, nos moldes do art. 24, § 1o, do Código de Processo Penal e, ainda, não havendo excesso de linguagem, porquanto a fundamentação utilizada encaixa-se na postura a ser adotada pelo Poder Judiciário no que diz respeito aos delitos praticados em contexto de violência doméstica. 2. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial de pena que originou o acórdão rescindendo, na forma do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. 3. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, que, além do mais, encontra amparo na jurisprudência mansa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não demonstrado nos autos que, após o acórdão, surgiram novas provas da inocência do autor ou circunstâncias que levem à diminuição especial de pena, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe. 5. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 38 e 564, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade processual a respeito do crime de ameaça, por ausência de representação. Afirma que a representação deve ser prévia ao oferecimento da denúncia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena. Assevera que houve aumento desmotivado na primeira fase e ocorrência de bis in idem. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à apontada afronta aos artigos 38 e 564, inciso III, ambos do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que "Como se pode observar, o argumento relativo à suposta nulidade quanto à eventual ausência de representação do delito de ameaça carece de amparo, porquanto, conforme se extrai do documento anexado ao (ID no 34172153 – fls. 345/348), houve a regular representação exigida pela lei, nos moldes preconizados pelo art. 24, § 1o, do Código de Processo Penal” (ID 40444375), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena, porque a parte deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022) Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023